Tribunal: TJDFT
Processo: 0717516-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717516-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: VELOSTER CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à Apelação interposta por Veloster Centro Automotivo Ltda em face de sentença (ID 155961432, na origem) que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade movida em desfavor do Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos do Autor referentes à anulação do Auto de Infração no D184637 e à redução do valor da multa cobrada pelo Réu. Alega a parte Requerente, em síntese, a existência de irregularidades no procedimento administrativo do auto de infração no D184637. Defende que as violações ao contraditório e à ampla defesa geraram prejuízos ao Autor, uma vez que, em decorrência da ausência de adequada intimação, teve seu CNPJ inscrito em dívida ativa, enfrenta possibilidade de exclusão do Simples Nacional, foi sujeitada à incidência de encargos moratórios e perdeu a oportunidade de adimplir o débito com 50% (cinquenta porcento) de desconto. Argumenta, ainda, que existe equívoco nos valores cobrados no auto de infração impugnado. Sustenta estar presente a violação a direito que lhe pertence, a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois a sanção que lhe foi imposta afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Também aduz que a exclusão do Simples Nacional ocasionará prejuízos ao Autor, razão pela qual afirma estar presente o requisito do perigo de dano grave ou impossível reparação. É o breve relatório. Decido. Na sistemática introduzida pelo Novo Código de Processo Civil, é regra a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Apelação, conforme se extrai do teor do artigo 1.012 desse Diploma. Todavia, os artigos 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15 autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, mas condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso concreto, a análise de toda a documentação acostada aos autos foi realizada de forma exauriente pelo d. Juízo a quo, tendo sido constatado que o direito ao contraditório foi exercido de forma plena nas instâncias administrativa e judicial. Ressalte-se que as questões aduzidas pelo Apelante foram examinadas na sentença, não havendo motivos que justifiquem a modificação do julgado antes da apreciação pelo colegiado. Além desse aspecto, os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco de demora não merecem prosperar, uma vez que, além da multa objeto da presente lide, constata-se que o Autor possui outros débitos em aberto passíveis de gerar a exclusão do Simples Nacional (ID 140265822, na origem). Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, devendo, ao menos neste instante, prevalecer as conclusões contidas na r. sentença. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator